Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708070-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUDITE DE SOUZA CARDOSO - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que se manifeste sobre a prejudicialidade do mandado de segurança, conforme manifestação ministerial e informação contida no ID 16014957. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de maio de 2020 20:34:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator